Tribunal: TJPA
Processo: 0005640-18.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005640-18.2014.8.14.0037

APELANTE: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA NO QUE DIZ RESPEITO À EXIGÊNCIA DE ISS SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EMPRESA EM PERÍODOS ENQUANTO VIGENTE O CONTRATO CT2671/13. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 03/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDApara s
anar suposta omissão em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. a questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto a determinação de anular o auto de infração nº 04/2014 em razão de a atividade desenvolvida no contrato CT-2671/13 não se sujeitar ao recolhimento do ISSQN.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se a inexistência de omissão a ser sanada, pois o decisum destacou que os elementos contidos nos autos (notas fiscais, termos do contrato, declarações) são suficientes para corroborar as alegações da autora de que sua atividade se sujeita ao recolhimento do ICMS e não do ISSQN.

5. Deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre a ora embargante e o Município, no que diz respeito à exigência de ISS sobre as atividades realizadas pela empresa em períodos enquanto vigente o contrato CT2671/13 (item 1.2.1 - fornecimento de alimentos com prestação de serviços), pois, conforme estabelecido no acórdão, a atividade desenvolvida pela embargante que não se caracteriza como de prestação de serviços, não sujeita ao ISS.

6.
No mesmo sentido, considerando a determinação de inexistência de relação jurídico-tributária entre a embargante e o Município, no que diz respeito à exigência de ISS sobre as operações de fornecimento de mercadorias com prestação de serviços lastreadas no contrato CT-2671/13, também deve ser reconhecida a anulação do auto de infração nº 03/2015, eis que foi lavrado com base no mesmo fundamento do auto de infração n. 04/2014.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 01 dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0865309-06.2021.8.14.0301 – PJE) opostos por GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento à Apelação Cível do ora embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para anular o auto de infração nº 04/2014 em razão de a atividade desenvolvida no contrato CT-2671/13 não se sujeitar ao recolhimento do ISSQN, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

(...)

Em suas razões (Id. 30484199), o Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre a embargante e o Município, no que diz respeito à exigência de ISS sobre as operações de fornecimento de mercadorias com prestação de serviços lastreadas no contrato CT-2671/13, inclusive para os períodos posteriores a março de 2013.

Alega ainda que o acórdão também foi omisso em relação ao pedido de nulidade do auto de infração n. 03/2015, lavrado no curso da demanda.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios de omissão do Acórdão embargado.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 31195095).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto a determinação de anular o auto de infração nº 04/2014 em razão de a atividade desenvolvida no contrato CT-2671/13 não se sujeitar ao recolhimento do ISSQN.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se a inexistência de omissão a ser sanada, pois o decisum destacou que dos documentos e notas fiscais apresentadas nos autos, é possível aferir que estas se referem ao fornecimento de serviço de alimentação colocado à disposição da Mineradora Rio do Norte. Consigne-se que não se fornecem apenas as mercadorias, pois também há o preparo destas na forma de refeições prontas para o consumo, muitas vezes servidas no refeitório da contratante.

Assim, não há como manter a tributação pretendida pelo Município de Oriximiná. Inclusive, não há como subsumir o fato gerador da atividade em comento com qualquer dos itens elencados na Lista Anexa à LC 116/03.

À vista disso, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre a ora embargante e o Município, no que diz respeito à exigência de ISS sobre as atividades realizadas pela empresa em períodos enquanto vigente o contrato CT2671/13 (item 1.2.1 - fornecimento de alimentos com prestação de serviços), pois, conforme estabelecido no acórdão, a atividade desenvolvida pela embargante que não se caracteriza como de prestação de serviços, não sujeita ao ISS.

No mesmo sentido, considerando a determinação de inexistência de relação jurídico-tributária entre a embargante e o Município, no que diz respeito à exigência de ISS sobre as operações de fornecimento de mercadorias com prestação de serviços lastreadas no contrato CT-2671/13, também deve ser reconhecida a anulação do auto de infração nº 03/2015, eis que foi lavrado com base no mesmo fundamento do auto de infração n. 04/2014.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para integrar o acórdão recorrido determinando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a embargante e o Município, no que diz respeito à exigência de ISS sobre as operações de fornecimento de mercadorias com prestação de serviços lastreadas no contrato CT-2671/13 e declarando nulidade do auto de infração n. 03/2015, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025